Tribunal: TJMT
Processo: 1051026-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051026-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DORIVAL HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 195.918.459-87 (APELADO), OTAVIO GUIMARAES RESENDE - CPF: 181.098.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de desconstituição de débito c/c reparação por dano moral, para declarar inexistente contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00.

Fato relevante. O autor alegou que não contratou cartão de crédito consignado, não recebeu cartão, não realizou operação financeira com a instituição financeira e sofreu descontos mensais em benefício previdenciário a partir de janeiro de 2020.

A decisão anterior. O juízo de origem, após prova pericial grafotécnica, reconheceu a falsidade das assinaturas atribuídas ao consumidor. Em embargos de declaração, autorizou a compensação do valor comprovadamente creditado na conta do autor, com atualização pelo INPC desde o efetivo crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado/RMC; (ii) saber se os descontos no benefício previdenciário foram legítimos; (iii) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude bancária; (iv) saber se é devida a repetição do indébito, de forma simples ou em dobro; (v) saber se houve dano moral indenizável; e (vi) saber se o valor de R$ 5.000,00 deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. O CDC aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297/STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, nos termos da Súmula 479/STJ.

A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas atribuídas ao autor nos documentos contratuais não foram lançadas por seu punho escritor. O banco não apresentou prova segura capaz de afastar a conclusão técnica.

A disponibilização de valores em conta não comprova, por si só, manifestação válida de vontade, ciência inequívoca da modalidade contratada ou autorização para desconto em benefício previdenciário.

A compensação do valor comprovadamente creditado ao consumidor foi corretamente autorizada. A medida evita enriquecimento sem causa e preserva o equilíbrio patrimonial entre as partes.

A alegação de violação à boa-fé objetiva, venire contra factum proprium e supressio não afasta a inexistência do contrato. A demora do consumidor em questionar os descontos não supre o ônus do banco de comprovar a contratação válida.

A restituição em dobro do indébito independe de prova de má-fé, quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva. Contudo, conforme modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS, os descontos anteriores a 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples. Os descontos posteriores devem ser restituídos em dobro.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta, superam mero aborrecimento. A verba possui natureza alimentar. O dano moral está configurado.

A indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 observa a proporcionalidade, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato bancário fraudulento, quando a assinatura do consumidor é considerada falsa por perícia grafotécnica. 2. A disponibilização de valores em conta não comprova, por si só, contratação válida de cartão de crédito consignado/RMC. 3. Os descontos anteriores a 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples, e os descontos posteriores devem ser restituídos em dobro, conforme a modulação fixada pelo STJ. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de fraude bancária gera dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de desconstituição de débito c/c reparação de dano moral que lhe move Dorival Henrique de Almeida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente a contratação do cartão consignado objeto da lide, bem como os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora no período de 01/2020 a 10/2021, condenou o réu à restituir em dobro os valores debitados, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso de cada parcela, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi autorizada a compensação do valor comprovadamente creditado na conta da parte autora em decorrência do contrato declarado inexistente, com atualização pelo INPC desde a data do efetivo crédito, abatendo-se o montante do valor total da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação dos serviços, pois a contratação teria sido regularmente formalizada, com disponibilização de valores em conta e utilização do limite do cartão consignado pela parte autora, aduzindo que os documentos juntados aos autos comprovariam a existência do vínculo jurídico e que o magistrado não estaria adstrito à conclusão da perícia grafotécnica, nos termos do art. 479 do CPC. Afirma, ainda, que a conduta do consumidor violaria a boa-fé objetiva, invocando os institutos do venire contra factum proprium e da supressio, ao argumento de que a parte apelada permaneceu inerte por longo período e se beneficiou dos créditos disponibilizados.

Defende a licitude da modalidade de cartão consignado, a inexistência de ato ilícito indenizável, a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum arbitrado, bem como o afastamento da restituição material, sob a alegação de que os descontos decorreram de contratação válida e de valores efetivamente recebidos pelo apelado. Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir a condenação por dano moral e excluir a restituição dos valores descontados.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 355927372).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dorival Henrique de Almeida move ação de desconstituição de débito c/c reparação por dano moral em desfavor de Banco BMG S.A., alegando, em apertada síntese, que, em dezembro de 2019, ao consultar extrato de empréstimos consignados, foi surpreendido com a inclusão de contrato de cartão consignado com limite de R$ 4.895,00, passando a sofrer descontos mensais a partir de janeiro de 2020, inicialmente no valor de R$ 181,27 e, posteriormente, de R$ 189,39, totalizando, até outubro de 2020, R$ 1.861,42. Sustenta que jamais contratou empréstimo sobre RMC, não solicitou cartão de crédito consignado, não autorizou terceiros a contratar em seu nome, não recebeu cartão e não realizou transação financeira com o banco requerido. Afirma, ainda, que tentou solucionar a questão administrativamente, por meio de contatos com o SAC do banco, inclusive mediante os protocolos no 154899166 e no 157279989, sem obter solução, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional.

Diante disso, requer a declaração de inexistência/nulidade do contrato, a restituição dos valores debitados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

O requerido apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação, ao argumento de que se trata de cartão de crédito consignado, com pagamento mínimo mensal da fatura, tendo havido liberação de valores, utilização do limite e realização de saques pela parte autora (id. 157694272).

O autor impugnou a contestação, reiterando a inexistência de contratação, a ausência de autorização para formalização do negócio e a ocorrência de fraude (id. 157694277).

Após a regular tramitação processual, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial grafotécnica, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente a contratação do cartão consignado objeto da lide, bem como os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora no período de 01/2020 a 10/2021, condenou o réu à restituir em dobro os valores debitados, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso de cada parcela, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi autorizada a compensação do valor comprovadamente creditado na conta da parte autora em decorrência do contrato declarado inexistente, com atualização pelo INPC desde a data do efetivo crédito, abatendo-se o montante do valor total da condenação.

Não concordando com a r. sentença, o apelante recorre,
sustentando, em síntese, que não houve falha na prestação dos serviços, pois a contratação teria sido regularmente formalizada, com disponibilização de valores em conta e utilização do limite do cartão consignado pela parte autora, aduzindo que os documentos juntados aos autos comprovariam a existência do vínculo jurídico e que o magistrado não estaria adstrito à conclusão da perícia grafotécnica, nos termos do art. 479 do CPC. Afirma, ainda, que a conduta do consumidor violaria a boa-fé objetiva, invocando os institutos do venire contra factum proprium e da supressio, ao argumento de que a parte apelada permaneceu inerte por longo período e se beneficiou dos créditos disponibilizados.

Defende a licitude da modalidade de cartão consignado, a inexistência de ato ilícito indenizável, a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum arbitrado, bem como o afastamento da restituição material, sob a alegação de que os descontos decorreram de contratação válida e de valores efetivamente recebidos pelo apelado. Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir a condenação por dano moral e excluir a restituição dos valores descontados.

Pois bem. Inicialmente, cumpre delimitar que a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado/RMC, à legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, à repetição do indébito, à configuração do dano moral, ao valor da indenização arbitrada e à compensação dos valores creditados em favor do consumidor.

A relação jurídica em exame é de consumo, razão pela qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

A hipótese também atrai a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, a controvérsia central foi submetida à perícia grafotécnica, a qual concluiu que as assinaturas atribuídas ao autor nos documentos contratuais questionados não emanaram de seu punho escritor, sendo consideradas falsas
(id. 355926947).

É certo que, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está vinculado de modo absoluto ao laudo pericial. Todavia, a possibilidade de formar convencimento diverso exige a existência de outros elementos probatórios seguros, consistentes e suficientes para infirmar a conclusão técnica. Não é o que ocorre.

Os comprovantes de crédito acostados pelo banco demonstram, quando muito, a disponibilização de valores em conta vinculada ao autor. Não comprovam, por si sós, manifestação válida de vontade, ciência inequívoca acerca da modalidade contratada, adesão regular ao cartão consignado ou autorização para desconto mensal em benefício previdenciário.

No ponto, registre-se que a pretensão de evitar enriquecimento sem causa já foi acolhida na origem, por ocasião dos embargos de declaração, nos quais se autorizou a compensação do valor comprovadamente creditado em favor do autor, atualizado pelo INPC desde a data do efetivo crédito, a ser abatido do total da condenação. Assim, a disponibilização dos valores não conduz à improcedência da demanda, mas apenas ao abatimento já determinado, ficando preservado o equilíbrio patrimonial entre as partes.

Também não prosperam as alegações fundadas na boa-fé objetiva, no venire contra factum proprium e na supressio. Tais institutos não podem ser utilizados para presumir contratação válida quando a assinatura aposta no instrumento foi considerada falsa por perícia judicial. A inércia ou demora do consumidor em questionar descontos bancários, especialmente quando incidentes sobre benefício previdenciário e relacionados a produto financeiro de dinâmica complexa, não supre o ônus da instituição financeira de comprovar a regular formação do vínculo contratual.

Reconhecida a inexistência do contrato, mostram-se indevidos os descontos realizados no benefício da parte autora.
Quanto à repetição do indébito, assiste parcial razão ao apelante no que tange à modulação temporal, porquanto o STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou que a repetição em dobro do indébito independe de má-fé, fundamentando-se no descumprimento do dever de boa-fé objetiva.

“[...]A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva[...]”.
(STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020)

Todavia, modulou os efeitos para que tal regra alcance apenas contratos de natureza privada cujos pagamentos tenham ocorrido após a publicação do acórdão, em 30.03.2021.

Em suma, no caso de débito com cobrança pretérita à publicação do referido julgado paradigma, deve-se manter o posicionamento anteriormente adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a repetição de indébito deve ser feita de forma simples.

Assim, deve-se adotar o seguinte entendimento: os descontos efetuados antes de 30.03.2021 deverão ser restituídos de maneira simples, em respeito ao entendimento anterior do C. STJ, que permitia a repetição dobrada apenas em casos de constatada má-fé da instituição financeira. De outro modo, os descontos efetuados após a data de 30.03.2021 devem ser restituídos de forma dobrada.

Nesse sentido já se manifestou esta e. Corte:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM MODULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC prescinde da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, ressalvado o engano justificável, conforme orientação do STJ (Tema 929).
Impõe-se a modulação da repetição do indébito, de modo que os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, e aqueles posteriores, em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença
. [...]”.
(RAC 1003497-66.2021.8.11.0008, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 14.04.2026 - grifei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos firmados mediante fraude, por se tratar de fortuito interno. 2
. É devida a restituição simples dos valores descontados até 30.03.2021 e em dobro dos posteriores, conforme a modulação fixada no EAREsp no 600.663/RS.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável.”
(RAC 1021265-61.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 25.02.2026 - grifei).

Pela análise dos autos, verifico que os descontos tiveram início em janeiro de 2020. Dessa maneira, merece parcial reforma a sentença objurgada para determinar que os descontos efetuados anteriormente a 30.03.2021 sejam restituídos de maneira simples, de outra sorte, deverão ser restituídos em dobro os valores descontados após essa data, mantendo-se os termos de correção e juros fixados na sentença.

No que tange à configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, observa-se que os descontos decorrentes de operação bancária fraudulenta, cuja inexistência de manifestação de vontade do consumidor foi demonstrada pela prova técnica, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, alcançando patamar capaz de gerar angústia, insegurança e abalo à tranquilidade financeira do consumidor.

O nexo causal está evidenciado, pois os descontos indevidos decorreram diretamente da falha na prestação do serviço bancário, consistente na formalização de contratação não comprovada e fundada em assinatura reputada falsa pela prova técnica.

Com relação a exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art.14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, prática abusiva diante da ausência de contratação válida.

Existindo a responsabilidade
civil, passo a análise do
quantum
indenizatório.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização por dano material ou moral. É certo, contudo, que a fixação do valor da reparação moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, observando-se a proporcionalidade, a extensão do dano, as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, a indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00 mostra-se adequada às particularidades da causa, especialmente porque os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Não há falar em redução do quantum, pois a quantia arbitrada não se revela excessiva, tampouco apta a configurar enriquecimento sem causa, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, por essas razões, concluo que a sentença recorrida merece reforma, apenas para determinar que a repetição do indébito observe a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, de modo que os descontos anteriores à publicação do respectivo acórdão sejam restituídos de forma simples, e os descontos posteriores sejam restituídos em dobro, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a compensação do valor comprovadamente creditado ao autor.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026